Tribunal: TJDFT
Processo: 0014529-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos etc. O c. STJ proveu o recurso especial que fora aviado pelo ora agravante, para anular o v. acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração, determinando o retorno do feito a esta Instância a fim de que se pronuncie a respeito de tema considerado omisso (ID 15499362, pgs. 6/11). Contudo, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de tutela provisória incidental, consistente na suspensão de qualquer ação de demolição no imóvel (ID 15499362, pgs. 32/35). Portanto, antes de apreciar novamente os embargos de declaração, intime-se o agravante, para informar se cumpriu a ordem de demolição proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.009210-6.Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.